Tribunal: TJSP
Processo: 1002648-16.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Rescisão contratual. Plano de saúde coletivo/empresarial. Empregadora do autor rescindira o contrato com a operadora, ora ré. Requerida deixara de notificar regularmente o requerente sobre o desfazimento do avençado. Danos materiais envolvendo a restituição dos valores pagos na época do cancelamento estão em condições de sobressair. Autor que necessitara de tratamento médico e não o obtivera na

Ementa:
Rescisão contratual. Plano de saúde coletivo/empresarial. Empregadora do autor rescindira o contrato com a operadora, ora ré. Requerida deixara de notificar regularmente o requerente sobre o desfazimento do avençado. Danos materiais envolvendo a restituição dos valores pagos na época do cancelamento estão em condições de sobressair. Autor que necessitara de tratamento médico e não o obtivera na rede credenciada, haja vista o cancelamento, sem a ciência do ocorrido. Exposição do polo ativo à situação vexatória, sofrendo angústia e desgosto, com ampliação da aflição psicológica. Danos morais caracterizados. Verba reparatória compatível com as peculiaridades da demanda. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002648-16.2018.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante/apelada
AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA, é apelado/apelante
REGINALDO DE SOUSA PIMENTEL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002648-16.2018.8.26.0127 - Carapicuíba - VOTO No 2/6
Apelação Cível n.o 1.002.648-16.2018.8.26.0127
Apelantes e reciprocamente apelados: AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA
PLANEJADA LTDA. E REGINALDO DE SOUSA PIMENTEL
Comarca:
CARAPICUÍBA
Voto n.o 46.055
Rescisão contratual. Plano de saúde coletivo/empresarial.
Empregadora do autor rescindira o contrato com a
operadora, ora ré. Requerida deixara de notificar
regularmente o requerente sobre o desfazimento do
avençado. Danos materiais envolvendo a restituição dos
valores pagos na época do cancelamento estão em condições
de sobressair. Autor que necessitara de tratamento médico e
não o obtivera na rede credenciada, haja vista o
cancelamento, sem a ciência do ocorrido. Exposição do polo
ativo à situação vexatória, sofrendo angústia e desgosto,
com ampliação da aflição psicológica. Danos morais
caracterizados. Verba reparatória compatível com as
peculiaridades da demanda. Recursos desprovidos.
1. Trata-se de apelações interpostas tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 143/146, que julgou procedente ação de rescisão
contratual, cumulada com indenização por danos materiais e morais, envolvendo
plano de saúde coletivo/empresarial em que ocorrera o cancelamento por parte da
empregadora do ora autor junto à operadora.
Alega a ré que a sentença merece reforma, pois o plano de
saúde do autor fora cancelado pela empresa empregadora e não pela operadora, não
cabendo, assim, a restituição de R$352,90. A seguir disse que o requerente fora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002648-16.2018.8.26.0127 - Carapicuíba - VOTO No 3/6
atendido regularmente pelo SUS, recebendo o tratamento necessário, portanto, não
houve ofensa aos direitos da personalidade ou honra do polo ativo. Continuando
destacou que a condenação por danos morais em R$5.000,00 deve ser afastada,
pois, do contrário, proporcionaria enriquecimento sem causa, tendo transcrito
ementa de acórdão. Por último, requereu o provimento do apelo, para que a ação
seja julgada improcedente.
O autor recorreu adesivamente pleiteando a majoração da
indenização por dano moral, uma vez que a quantia de R$5.000,00 é
demasiadamente inócua e irrisória, reportando-se a várias ementas de acórdãos. A
seguir disse que não foram observados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, já que o montante fixado está em total desacordo com a média dos
valores arbitrados na jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Na
sequência fez referência aos aspectos positivos e negativos quanto à aplicação do
dano moral, pugnando, afinal, pelo provimento do recurso, com a ampliação do
quantum indenizatório para R$20.000,00.
Os recursos foram contra-arrazoados pelo autor, págs.
163/177, bem como pela ré, págs. 192/198, rebatendo integralmente as recíprocas
apelações.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
A ré não fez referência expressa sobre os fundamentos da
sentença, ou seja, a falta de prévia notificação do autor por ocasião do cancelamento
do contrato e oferecimento de plano de saúde individual sem carência, o que
competia ao polo passivo fazer, mesmo porque, a relação de consumo é notória,
consequentemente, o equilíbrio deve ser levado em consideração.
Desta forma, os pagamentos das parcelas vencidas em
dezembro de 2017 e janeiro de 2018 estão aptos à devolução, porquanto realizados
no período em que deveria ter ocorrido a notificação direta do segurado sobre o
cancelamento do contrato, por conseguinte, incabível a exigência correspondente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002648-16.2018.8.26.0127 - Carapicuíba - VOTO No 4/6
por parte da operadora.
Assim, a indenização por danos materiais deve sobressair,
com os acréscimos determinados pelo juízo a quo, ante a ausência de regular
notificação prévia ao diretamente interessado, ou seja, o consumidor.
No que tange aos danos morais, também existe a
excepcionalidade que proporciona embasamento para a verba reparatória respectiva,
uma vez que, sem a notificação e com os pagamentos realizados, o segurado fora
em busca da prestação de serviços, ou seja, a cobertura médico-hospitalar que a ré
proporcionava, no entanto, não tivera o atendimento correspondente na rede
credenciada.
Frise-se que o prejuízo extrapatrimonial está caracterizado,
haja vista o cancelamento do plano de saúde ocorrido sem a devida ciência ao autor
no prazo legal, o qual tivera que optar por atendimento no SUS, em situação de
urgência, ante a negativa de cobertura por parte do polo passivo.
Deste modo, o requerente fora exposto à situação vexatória,
além do que sofrera enorme angústia e profundo desgosto, haja vista se encontrar
necessitando de cuidados médicos e não obter a cobertura dos serviços pela
requerida, o que amplia a aflição psicológica do enfermo.
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de
indenização por danos morais. Cancelamento de contrato de
plano de saúde sem a demonstração inequívoca de que o
consumidor tenha sido previamente notificado. Cancelamento
unilateral do plano de saúde. Abusividade na conduta. Ofensa
ao artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/98 e da Súmula 94 deste
E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Danos morais
caracterizados. Presença dos requisitos legais. Valor
reduzido para R$ 5.000,00, de acordo com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Recurso provido em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002648-16.2018.8.26.0127 - Carapicuíba - VOTO No 5/6
parte. Dá-se provimento em parte ao recurso.” (Apelação
Cível
n.o
1.006.987-60.2014.8.26.0223,
Relatora
Desembargadora Marcia Dalla Déa Barone, 2a Câmara de
Direito Privado, J.: 20-07-2018).
“Plano de saúde. Rescisão unilateral por inadimplemento de
uma mensalidade. Ferimento ao princípio da boa-fé objetiva
e falta da notificação indispensável. Inteligência dos art. 422
do CC e 13, II, da Lei no 9656/98. Suposta notificação
premonitória juntada pela ré, no mais, que não pode ser
considerada, porquanto não comprovado o recebimento pelo
destinatário. Pagamento das despesas correspondentes aos
atendimentos médicos e hospitalares que é de rigor. Sentença
acertada.
Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
n.o
1.136.287-85.2016.8.26.0100, Relator Desembargador Maia
da Cunha, 4a Câmara de Direito Privado, J.: 28-06-2018).
A indenização arbitrada no importe de R$5.000,00 se mostra
compatível com as peculiaridades da demanda e observa o equilíbrio, afastando o
enriquecimento sem causa com relação ao polo ativo, bem como tem a finalidade
pedagógica para que o polo passivo não reitere o procedimento abusivo.
Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Responsabilidade Civil. Dano moral. (...) O Superior
Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de
que a revisão do valor da indenização somente é possível
quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada,
em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.” (REsp n.o 1199717/RJ. Relator Ministro
Arnaldo Esteves Lima. Primeira Turma. J. 02-09-2010).
“(...) O critério que vem sendo adotado por essa Corte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002648-16.2018.8.26.0127 - Carapicuíba - VOTO No 6/6
Superior na fixação do valor da indenização por danos
morais, considera as condições pessoais e econômicas das
partes, devendo, contudo, o arbitramento operar-se com
moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às
peculiaridades e aos fatos de cada caso, de forma a não haver
o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva
para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 3. A
majoração do "quantum" indenizatório a título de dano moral
é medida excepcional e sujeita a casos específicos, tal como
verificado no caso em exame.” (REsp n.o 1133386/RS.
Relator Ministro Honildo Amaral de Mello Castro. Quarta
Turma. J. 17-06-2010).
Destarte, nada existe para ser modificado na sentença em
exame, que se apresenta clara e precisa, além de devidamente fundamentada, não se
vislumbrando suporte para a redução ou majoração da verba reparatória.
Em decorrência do desfecho dos recursos, a sucumbência
permanece inalterada.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento aos
recursos.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P299